Tribunal: STF
Processo: Pet 1162
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-16
Data de publicação: 1996-10-16

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR: TUTELA ESPECÍFICA  DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. - Caráter satisfativo da cautelar: a sua concessão
implicaria, praticamente, o julgamento antecipado da ação principal,
certo que a pretensão que constitui objeto desta foi contestada pela
Ré.
II. - Agravo não provido.